Tribunal: STJ
Processo: 0071660-67.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941125 - PR(2025/0180737-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AKICHIDE WALTER OGASAWARA
EMBARGANTE
: PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
EMBARGANTE
: CARLO ALBERTO BOTTARELLI
EMBARGANTE
: DEMETRIOS LAMBROS
EMBARGANTE
: JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
EMBARGANTE
: PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
EMBARGANTE
: RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
EMBARGADO
: FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO
: HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGADO
: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGADO
: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGADO
: MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
EMBARGADO
: TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO -
PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou
corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55097597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 22b7164c-220c-4e28-aae1-39879a50c997

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 22b7164c-220c-4e28-aae1-39879a50c997

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941125 - PR(2025/0180737-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AKICHIDE WALTER OGASAWARA
EMBARGANTE
: PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
EMBARGANTE
: CARLO ALBERTO BOTTARELLI
EMBARGANTE
: DEMETRIOS LAMBROS
EMBARGANTE
: JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
EMBARGANTE
: PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
EMBARGANTE
: RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
EMBARGADO
: FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO
: HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGADO
: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGADO
: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGADO
: MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
EMBARGADO
: TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO -
PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou
corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
Documento eletrônico VDA54118095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:25
Código de Controle do Documento: c43ca120-e9ff-4d34-ad87-e11b33c55aa6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 724-742) opostos por LUIS
ROBERTO GOMES VIALLE e Outros ao acórdão (e-STJ fls. 688-689), que conheceu
dos agravos para não conhecer dos recursos especiais.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
“AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. CAUSA
INTERRUPTIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA no 211/STJ.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
SÚMULA no 282/STF.
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS no 5 e no
DEFICIÊNCIA NA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
DISSÍDIO
SÚMULA no 284/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via
do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar
de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de forma
clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria contrariado,
circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
5. A falta de prequestionamento e a necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos inviabilizam o conhecimento do recurso especial
também pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional.
6. Agravos em recurso especial conhecidos para não conhecer dos recursos
especiais.” (e-STJ fl. 689)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) omissão por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1o, incisos II, III, IV e V, do
Código de Processo Civil, pois a decisão teria se limitado a citar enunciados sumulares
sem individualizar os fundamentos aplicáveis ao caso concreto;
(ii) inaplicabilidade das Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e
no 282 do Supremo Tribunal Federal, porque as matérias teriam sido ventiladas nas
instâncias ordinárias, inclusive em embargos de declaração, caracterizando o
prequestionamento;
(iii) não incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, porque
a controvérsia seria exclusivamente de interpretação do artigo 202, incisos I, V e VI,
do Código Civil, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório; e
(iv) negativa de vigência ao artigo 202, incisos I, V e VI, do Código Civil, ao
fundamento de que o marco interruptivo da prescrição é o ato inequívoco de
reconhecimento do direito, sem retroatividade ao ato de cobrança do credor.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
saneamento dos vícios apontados.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 756-763).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54118095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:25
Código de Controle do Documento: c43ca120-e9ff-4d34-ad87-e11b33c55aa6

VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial não foi conhecido com motivação
completa, clara e coerente, consoante se colhe da fundamentação do acórdão
embargado.
incisos I e V do art. 202 do Código Civil,
No tocante à alegada violação dos
assim se pronunciou o acórdão embargado:

"(...)
No que diz respeito aos incisos I e V do art. 202 do Código Civil,
não foram debatidos no acórdão recorrido, de modo que se revela inviável o
conhecimento do recurso por força das Súmulas no
('
211/STJ
Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
) e no
('
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'
282/STF
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
).
recorrida, a questão federal suscitada'
A respeito:

'DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE INDICAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO
DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ART. 619
ESPECÍFICA E INTEGRAL AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBTER DICTUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
ausência de prequestionamento da matéria e de indicação do
dispositivo legal violado pelo Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental atende aos pressupostos de admissibilidade para
assim ser conhecido e, se o caso, provido. A questão também
envolve a análise da alegação de prequestionamento implícito
dos dispositivos legais invocados pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante deixou de
apresentar impugnação específica e integral aos fundamentos da
decisão combatida, incidindo, assim, por analogia, os óbices
previstos nas Súmulas n.
e
182/STJ
283/STF.
4. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito
das matérias alegadas impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas
e 282 e
211/STJ
356/STF.
5. A alegação de prequestionamento implícito não se sustenta,
pois o acórdão impugnado não debateu a tese acerca da
nulidade do reconhecimento pessoal, alegada somente em
embargos de declaração, os quais foram rejeitados, havendo
manifestação no voto condutor apenas a título de obter dictum.
6. 'É inviável o conhecimento de recurso especial cuja matéria
controvertida consta apenas de comentário feito em obter dictum
pelo Desembargador Relator, uma vez que os argumentos de
reforço não se enquadram no conceito de causa decidida do
da Constituição Federal. Precedentes' (AgRg
art. 105, inciso III,
no AREsp 2260751 / SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe
03/10/2023,
11/10/2023)
Documento eletrônico VDA54118095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:25
Código de Controle do Documento: c43ca120-e9ff-4d34-ad87-e11b33c55aa6

IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido'.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.764.804/BA,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)".
5/8/2025,
14/8/2025
(e-STJ
fls. 694-695)

A respeito da alegada ofensa ao inciso VI do
do Código Civil, assim
art. 202
dispôs o acórdão embargado:

"(...)
Quanto ao inciso VI do
do Código Civil,
art. 202
as conclusões da
Corte local acerca da causa interruptiva da prescrição decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, às fls. 401-403 (e-STJ).
Rever tais conclusões demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça: 'A pretensão de simples
"
reexame de prova não enseja recurso especial'. (e-STJ fl. 695)

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada no
acórdão embargado com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir algum erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:25
Código de Controle do Documento: c43ca120-e9ff-4d34-ad87-e11b33c55aa6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.941.125 / PR
Número Registro: 2025/0180737-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102588720198160194 00364963620258160000 00422141420258160000 00712232620228160000
00716606720228160000
102588720198160194
10258872019816019400364963620258160000
364963620258160000 422141420258160000 712232620228160000 716606720228160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVANTE : JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVANTE : MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVANTE : MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
AGRAVANTE : TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
AGRAVANTE : AKICHIDE WALTER OGASAWARA
AGRAVANTE : PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
AGRAVANTE : CARLO ALBERTO BOTTARELLI
Documento eletrônico VDA55074269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 88fe27a9-2b50-451e-8ed6-21f2f431d86d

AGRAVANTE : DEMETRIOS LAMBROS
AGRAVANTE : JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
AGRAVANTE : PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
AGRAVANTE : RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
AGRAVADO
: FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVADO
: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
AGRAVADO
: MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
AGRAVADO
: TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
AGRAVADO
: AKICHIDE WALTER OGASAWARA
AGRAVADO
: PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
AGRAVADO
: CARLO ALBERTO BOTTARELLI
AGRAVADO
: DEMETRIOS LAMBROS
AGRAVADO
: JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
AGRAVADO
: PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
AGRAVADO
: RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
Documento eletrônico VDA55074269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 88fe27a9-2b50-451e-8ed6-21f2f431d86d

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AKICHIDE WALTER OGASAWARA
EMBARGANTE : PEDRO ÁLVARES DOS SANTOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: CELIA REGINA KRUGER PONTES - SUCESSOR
EMBARGANTE : CARLO ALBERTO BOTTARELLI
EMBARGANTE : DEMETRIOS LAMBROS
EMBARGANTE : JOSE DANIEL DE TOLEDO PARRILHA
EMBARGANTE : LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
EMBARGANTE : PEROLA GRUPENMACHER IANKILEVICH
EMBARGANTE : RUY PIGATTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA PORTUGAL PIGATTO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : PYEN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ELISA NANDI MAZZARELLA - PR105121
EDUARDO CORÁGEM CAMPOS - PR122260
ROBERTA CRISOSTOMO PASQUALI PASTORE - PR081488
EMBARGADO : FAGIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO : HELOISA MARIA PISANI DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGADO : JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGADO : MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO
EMBARGADO : MARIA OLIMPIA OLIVEIRA FRANCO DE MACEDO
EMBARGADO : TOBIAS DE MACEDO FILHO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ELTON BAIOCCO - PR053402
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 88fe27a9-2b50-451e-8ed6-21f2f431d86d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 88fe27a9-2b50-451e-8ed6-21f2f431d86d